Tribunal: TJDFT
Processo: 0725575-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUITADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Constatada a ocorrência de omissão no acórdão sobre a inexigibilidade da verba sucumbencial ante o pedido de gratuidade de justiça sobre o qual o juízo de origem foi silente, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para conceder os benefícios da justiça gratuita com efeitos ex tunc ao pedido original e, por conseguinte, observar a suspensão do art. 98, § 3o, do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para suspender a exigibilidade da verba sucumbencial atribuída à embargante.